Tribunal: TJDFT
Processo: 0716921-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Tutory Ensino Ltda. em face da decisão que, nos autos da ação de conhecimento que maneja em desfavor da agravada – Central Nacional Unimed - Cooperativa Central –, indeferira o pedido de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional que formulara almejando a obtenção de provimento jurisdicional que determinasse a imediata suspensão da publicidade da inscrição de seu nome do cadastro de inadimplentes em que fora inscrito pela agravada até a solução da lide. Almeja a agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão do provimento antecipatório que reclamara, e, alfim, a perenização da medida antecipatória concedida. Como estofo da pretensão reformatória, argumentara a agravante, em suma, que concertara com a agravada contrato de serviços de saúde suplementar, vínculo que perdurara por mais de 12 (doze) anos. Informara que, em agosto de 2021, realizara a portabilidade de carência do plano de saúde fomentado pela agravada para outra operadora de saúde. Sustentara que, no dia 27.09.2021, solicitara o cancelamento dos serviços diretamente no sítio eletrônico mantido pela agravada. Observara que, acreditando que o cancelamento fora realizado, cingira-se a aguardar o boleto bancário referente aos valores proporcionais à utilização dos serviços em setembro de 2021. Salientara que, após a solicitação de cancelamento, não recebera qualquer cobrança ou notificação por parte da agravada, de modo que fora surpreendida com a inscrição de seu nome em órgão de proteção ao crédito. Consignara que, em contato com a agravada, tivera conhecimento do que a solicitação de cancelamento do contrato fora negada, por ausência de assinatura e carimbo do CNPJ. Esclarecera que, nesse contexto, continuara a agravada a realizar a cobrança relativa aos meses de setembro a novembro de 2021, gerando um débito em seu desfavor de R$ 4.860,09 (quatro mil e oitocentos e sessenta reais e nove centavos). Mencionara que a negativação de seu nome enseja prejuízo em seu desfavor e, por esse motivo, aceitara a proposta de parcelamento desse débito disponível no portal eletrônico da Serasa Experian e realizara o pagamento da primeira parcela no valor de R$487,04 (quatrocentos e oitenta e sete reais e quatro centavos), com a finalidade única de liberar imediatamente a restrição indevida que o alcançara, não podendo esse fato ser compreendido como reconhecimento do débito ou novação. Apontara que, após o pagamento dessa primeira parcela, a negativação de seu nome fora suspensa, contudo, no último dia 29.04.2022, a agravada realizara nova inscrição de seu nome no órgão de restrição apontando novo débito no importe de R$ 1.499,62 (mil e quatrocentos e noventa e nove reais e sessenta e dois centavos), sem qualquer aviso prévio e sem qualquer explicação acerca do débito. Defendera que a negativação de seu nome afigura-se indevida, tendo em vista que não há qualquer informação acerca de eventual indeferimento da sua solicitação de cancelamento do contrato. Assinalara que a exigência de preenchimento da carta de cancelamento com carimbo do CNPJ ressoa abusiva notadamente quando enviara seus atos constitutivos e o documento de identificação de seu representante legal. Pontuara que a agravada deveria ter informado todo o procedimento necessário para o cancelamento do contrato por tratar a hipótese de relação de consumo. Asseverara que, no momento em que solicitara o cancelamento do contrato que firmara com a agravada, cessara o uso dos serviços de saúde fomentados, de modo que não usufruíra de nenhum serviço sem o correspondente custeio. Destacara que a agravada, mesmo ciente de sua intenção de cancelar a avença, realizara de forma indevida a inscrição de seu nome em cadastro de proteção ao crédito, ficando patente a ilegalidade dessa medida. Acentuara que, a cobrança da quantia de R$4.860,09 (quatro mil, oitocentos e sessenta reais e nove centavos) traduz enriquecimento desprovido de causa subjacente legítima. Registrara que, caso a agravada alegue que o débito diz respeito ao aviso prévio de 60 (sessenta) dias previsto no contrato, aludido aviso afigura-se indevido, conforme decidido na ação civil pública no 0136265-83.2013.4.02.5101. Afirmara que reconhece como devido o valor de R$1.080,91 (um mil, oitenta reais e noventa e um centavos) correspondente aos serviços proporcionais relativos ao mês de setembro/2021. Realçara que o valor mensal ajustado no contrato era de R$ 1.620,03 (um mil, seiscentos e vinte reais e três centavos) e, considerando o pedido de cancelamento datado de 27.09.2021, sobeja crédito em favor da agravada no importe de R$1.080,91 (um mil, oitenta reais e noventa e um centavos), que fora depositado em juízo. Ressaltara que sequer conhece os motivos da inscrição de seu nome pelo débito de R$ 1.499,62 (mil e quatrocentos e noventa e nove reais e sessenta e dois centavos), tratando-se de cobrança arbitrária sem qualquer respaldo obrigacional, ficando patente a ilegalidade da inscrição de seu nome. Pontificara que, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, postulara a imediata a suspensão da publicidade da inscrição de seu nome do cadastro de inadimplentes em que fora inscrito pela agravada até a solução da lide. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Tutory Ensino Ltda. em face da decisão que, nos autos da ação de conhecimento que maneja em desfavor da agravada – Central Nacional Unimed - Cooperativa Central –, indeferira o pedido de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional que formulara almejando a obtenção de provimento jurisdicional que determinasse a imediata suspensão da publicidade da inscrição de seu nome do cadastro de inadimplentes em que fora inscrito pela agravada até a solução da lide. Almeja a agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão do provimento antecipatório que reclamara, e, alfim, a perenização da medida antecipatória concedida. Do aduzido deriva a constatação que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legalidade e legitimidade do provimento arrostado, que indeferira o pedido de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional que formulara almejando a imediata suspensão da publicidade da inscrição de seu nome do cadastro de inadimplentes em que fora inscrito pela agravada, tendo em vista que “os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, afastando a conclusão sobre a alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que se faz necessária a dilação probatória para melhor convencimento acerca do direito pleiteado1.” Alinhado o objeto do agravo, convém ressaltar, inicialmente, que a tutela de urgência almejada pela agravante encerra a antecipação da tutela pretendida em caráter cautelar, emoldurando-se na dicção do artigo 303 do estatuto processual, porquanto a urgência é contemporânea ao aviamento da ação e a tutela principal deriva da prestação antecipatória. Ante a natureza jurídica da qual se reveste, a tutela de urgência deve derivar de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, conferindo lastro material apto a sustentar de modo inexorável o direito controvertido de lastro material, legitimando que seja assegurada sua intangibilidade ou antecipado até o desate da lide. Aliado à plausibilidade do direito vindicado, consubstanciam pressupostos da antecipação de tutela de urgência a aferição de que da sua não concessão poderá advir dano à parte, ou risco ao resultado útil do processo. É o que se extraí do disposto no artigo 300 do novo Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Comentando a nova regra procedimental, Daniel Amorim Assumpção Neves2 preceitua que: “Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte. ... Em outras palavras, tanto na tutela cautelar quanto na tutela antecipada de urgência caberá à parte convencer o juiz de que, não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito”. Nesse passo, enfrentar a legitimidade da decisão arrostada, no tocante à presença dos pressupostos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, desafia precisamente encontrar nos fundamentos fático-jurídicos que aparelham a pretensão deduzida na petição inicial a relevância dos seus argumentos e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação a quem, alfim, consagre-se titular do direito. No caso, não se encontra presente a relevância da fundamentação apta a autorizar a concessão do provimento antecipatório vindicado, deixando o direito que invocara a agravante desguarnecido de plausibilidade no pertinente à necessidade e legitimidade de concessão da tutela provisória vindicada. Com efeito, na hipótese, a agravante não coligira aos autos da ação principal, tampouco aos autos desse instrumento, o contrato que firmara com a agravada, não sobejando possível se conhecer os termos do ajuste, notadamente o prazo de vigência e os valores das prestações. A agravante cingira-se a colacionar o instrumento de comercialização de planos de saúde, que contém apenas cláusulas gerais que não servem para justificar a suspensão dos efeitos da inscrição promovida em seu desfavor. Ora, a análise acerca da ilegalidade da inscrição promovida pela agravada não prescinde do conhecimento acerca da vigência do ajuste, dos valores das prestações ajustadas, da data a partir da qual afigurava-se possível a rescisão, dos documentos necessários para solicitar a rescisão e o exato valor das mensalidades ajustadas. Na hipótese, não há qualquer informação acerca dessas matérias, não sobejando possível, desse modo, qualquer exame acerca da suposta ilegalidade da inscrição do nome da agravante nos cadastros de proteção ao débito, demandando prova das variáveis que legitimam aludida afirmação. A exata emolduração dos fatos de conformidade com o aduzido pelas litigantes e com as provas amealhadas é que, assim, permitirá a aferição das nuanças que envolveram o negócio, permitindo a aferição da efetiva abusividade da inscrição do nome da agravante. Considerando que essa apuração somente será viável após o estabelecimento do contraditório e inserção da ação principal na fase instrutória, no momento não subsiste lastro para o acolhimento da medida de urgência postulada, notadamente quando as alegações formuladas pela agravante afiguram-se desprovidas de lastro material. Essas inexoráveis evidências denotam que não subsiste lastro para que lhe seja assegurada, em sede de antecipação de tutela, a pretensão que formulara visando a suspensão da publicidade da inscrição de seu nome do cadastro de inadimplentes. Como cediço, a verossimilhança da argumentação consubstancia pressuposto indispensável à concessão da antecipação de tutela provisória de natureza urgente. É que, revestida de lastro material, confere certeza ao direito vindicado, legitimando sua outorga de forma antecipada ou sua preservação como forma de ser resguardado o resultado útil do processo. Como esse atributo não se descortina evidente, a tutela antecipada postulada carece de sustentação, não podendo ser concedida em caráter liminar. Assim é que, a par dos requisitos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, e, conforme pontuado, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, não se verifica no caso em tela a presença da verossimilhança do alegado, além da patente necessidade de incursão do feito na fase probatória, ensejando que a decisão arrostada seja mantida incólume, ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado. Essas inferências legitimam o processamento do agravo. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão arrostada. Após, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 31 de maio de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator